Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-65.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001277-65.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME PURINI NARDI - CPF: 212.431.548-02 (ADVOGADO), ILIDAIANA SMANIOTTO ROMERA - CPF: 784.486.382-04 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), ARINILZA MARTINS - CPF: 018.656.981-56 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
– SUCEDÂNEO RECURSAL E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR (PROCESSO DE ORIGEM COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS)
– PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.
O Mandado de Segurança tem assento constitucional, nos moldes do
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal: “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”, bem como infraconstitucional, na forma do
no artigo 1o da Lei n° 12.016/09: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

3.
Não é cabível Mandado de Segurança impetrado como sucedâneo recursal (substitutivo de outro recurso) , conforme Súmula n° 267 do Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

4.
A interposição do
Mandamus

posteriormente ao trânsito em julgado dos autos originais “sub judicie”, configura
perda superveniente do interesse de agir e
implica no reconhecimento da coisa julgada material (
artigo 502 do Código de Processo Civil)
, o que impede a reanálise do processo original “sub judice”, com fulcro no Princípio Constitucional da Segurança Jurídica (
artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988).

5.
A
decisão monocrática atacada, “ipsis litteris”: “
INDEFIRO a
PETIÇÃO INICIAL
(id.
223093199
)
e

JULGO EXTINTO

o presente feito
,
sem resolução do mérito
, c com fulcro no artigo 330, inciso I e artigo 485, inciso I, ambos do Código Processo Civil c/c artigo 10 da Lei
12.016/09 e Enunciado da Súmula n° 267 do Supremo Tribunal Federal, bem como artigo 67, parágrafo único, da Resolução TJMT/OE n° 16/2023
”. Sic,

6. A parte agravante (parte impetrante) requer que “
b) Os doutos desembargadores reformem a decisão agravada concedendo a tutela de urgência a fim determinar
inaudita altera parte para suspender os efeitos do ato impugnado
, suspendendo a exigibilidade do valor a que a Agravante foi condenada por danos morais, até final decisão para evitar a ocorrência de dano grave e de difícil ou incerta reparação
” Sic.
, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 224099162 em grau recursal)
.

7. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

8. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE DECISÃO COM TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE – REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1000894-87.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) e AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. MODALIDADE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1000592-58.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

9. Agravo Interno conhecido e improvido.

10. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

11. Ainda,
em caso de votação unânime
, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

12. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024